Tribunal: TCU
Processo: 025.299/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização do chamado "Programa do Leite".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Antônia Lúcia Navarro Braga contra o Acórdão 1871/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 1871/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas de Gutlacta Laticínios Ltda., dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e de Gilmar Aureliano de Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. manter inalterados os demais termos do Acórdão 1871/2017-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, a Gilmar Aureliano de Lima, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal.